Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INVIÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Lucros cessantes. Cláusula penal com finalidade indenizatória. Cumulação. A jurisprudência vinculante do STJ veda a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). O acórdão, com fundamento na jurisprudência vinculante acima citada, afastou a possibilidade de cumulação do valor apontado pela autora (R$ 1.906,60), seja com multa compensatória ou com lucros cessantes, vez que fixado em valor equivalente ao locatício.
3 – Juros de obra. O recurso inominado interposto pela autora não trouxe qualquer disposição acerca de juros de obra. Sem impugnação em momento oportuno, não há devolução da matéria. Ademais, o pedido de indenização (juros de obra) foi julgado procedente na sentença, condenando o réu a pagar R$ 965,63. Inexiste, portanto, omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.